Tribunal: TJDFT
Processo: 0745891-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS – GPS. DECADÊNCIA. ANÁLISE PREJUDICADA QUANTO AO MÉRITO DA NATUREZA JURÍDICA DA GRATIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelos requeridos em face de sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condená-los a restabelecerem a percepção da Gratificação em Políticas Sociais – GPS da parte autora, bem como ao pagamento de R$ 745,74 a título de GPS devida entre os meses de abril e setembro de 2019, além daquelas que se vencerem durante o trâmite processual. Em seu recurso, alegam a inexistência de afronta à segurança jurídica na atuação corretiva da administração, visto que a supressão da GPS ocorreu em abril de 2019, sendo efetivada sem efeitos retroativos. Ademais, discorrem acerca da natureza jurídica da gratificação, sustentando o seu caráter propter laborem ̧ não se incorporando aos vencimentos dos inativos. Ainda, pugnam pela revisão do índice de correção monetária, ou, ainda, que o feito permaneça suspenso até o julgamento dos embargos interpostos no STF (RE 870.947/SE, Tema 810).
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 12497189).
III. A parte autora está aposentada desde 24/07/2006 – ID 12497173, pág. 51 (cuja portaria foi retificada em 16/09/2009 (ID 12497173, pág. 97) sendo que desde então recebe a GPS (na época denominada de Gratificação de Atividade em Serviço Social – GASS), bem como teve a sua aposentadoria homologada pelo TCDF em 09/02/2010 (ID 12497173 – pág. 103).
IV. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes, entendimento retratado nas Súmulas 346 e 473 do STF. Contudo, conforme dispõe o art. 54 da Lei 9.784/99, o direito de a Administração Pública anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados, ressalvadas as hipóteses de comprovada má-fé. Trata-se, portanto, de limitação temporal para o exercício do poder-dever de autotutela. O referido dispositivo é aplicado à Administração Distrital por força da Lei Distrital no 2.834/2001, expressa nesse sentido.
V. Ainda que a supressão efetuada não configure ato de revisão da concessão da aposentadoria propriamente dita, é certo que a percepção da gratificação teve início imediato no momento da concessão da aposentadoria à parte autora, razão pela qual é necessário estabelecer o prazo decadencial para a supressão do ato que incorporou a gratificação aos proventos da aposentadoria.
VI. No caso, destaca-se que a parte autora está aposentada desde 24/07/2006, cujo ato de aposentadoria foi homologado pelo TCDF em 09/02/2010, sendo que a partir do ato que concedeu a sua aposentadoria teve incorporada a percepção à gratificação GPS/GASS, o que demonstra que o recebimento decorre do próprio ato de aposentadoria. Por esta razão, o prazo decadencial não deve ser apurado a cada parcela mensal, mas sim contado o prazo de 5 anos a partir do ato de perfectibilização da sua aposentadoria mediante a homologação pelo TCDF (eis que a aposentadoria é ato administrativo complexo, que se aperfeiçoa com a declaração de validade emitida pelo Tribunal de Contas), inclusive porque ausente a comprovação de eventual recebimento de má-fé pela parte autora.
VII. Corroborando, o STJ divulgou na sua edição no 73 da publicação “Jurisprudência em teses” que: “10) A fixação ou alteração do sistema remuneratório e a supressão de vantagem pecuniária são atos comissivos únicos e de efeitos permanentes, que modificam a situação jurídica do servidor e não se renovam mensalmente.” (http://www.stj.jus.br/internet_docs/jurisprudencia/jurisprudenciaemteses/Jurisprud%C3%AAncia%20em%20teses%2073%20-%20Servidor%20P%C3%BAblico%20-%20remunera%C3%A7%C3%A3o.pdf).
VIII. No mesmo sentido: “1. A Lei no 9.784/99, aplicável no âmbito do Distrito Federal por força da Lei Distrital no 2.834/2001, prevê que o direito de a Administração anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, até a edição da Lei no 9.784/1999, a Administração rever os seus atos a qualquer tempo. A partir de então, estabeleceu-se o prazo de cinco anos para que a Administração exerça seu poder de autotutela. 3. O ato de concessão de gratificação a servidor falecido não pode ser revisto a qualquer tempo, em razão dos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da estabilidade das relações entre a Administração e os particulares. No caso, operou-se a decadência, pois em 20 de janeiro de 1995 foi concedida a vantagem ao ex-servidor, instituidor da pensão que recebem os autores, enquanto que o ato do Governador que excluiu a gratificação foi publicado em 29 de outubro de 2009. (Acórdão 827342, 20110111711728APO, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2014, publicado no DJE: 24/10/2014. Pág.: 135)
IX. Na situação em análise a supressão do pagamento da GPS ocorreu somente a partir de abril de 2019, conquanto a homologação da aposentadoria pelo TCDF tenha ocorrido em 09/02/2010. Portanto, ainda que a supressão não tenha se efetivado de forma retroativa, não é possível à administração anular o ato que incorporou a gratificação à aposentadoria da parte autora, eis que afronta a segurança jurídica e a proteção à confiança, em descompasso com o estabelecido pelo artigo 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (“Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas”), além de constatado o transcurso do prazo decadencial de 5 anos para a supressão da gratificação.
X. Enfim, face a impossibilidade de reapreciar a gratificação incorporada quando do ato de aposentadoria em virtude da decadência assinalada, resta prejudicada a análise acerca da sua natureza jurídica.
XI. Precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1233389, 07472163220198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
XII. No dia 20/03/2019, com a retomada do julgamento dos embargos interpostos no RE 870.947/SE (Tema 810), em trâmite no Supremo Tribunal Federal, se formou maioria para rejeitar os embargos de declaração e não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, bem como afastar a eficácia suspensiva dos embargos de declaração opostos, de modo que torna desnecessária a suspensão do presente feito. Com efeito, não há que se falar em suspensão do feito. Com efeito, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, a declaração de inconstitucionalidade balizada no RE 870.947/SE, pacificou o entendimento de que a aplicação da TR como índice de correção monetária é inconstitucional. Neste sentido, há de se aplicar o IPCA-E em todo período de mora no pagamento, inclusive na fase de constituição do crédito, permanecendo hígida a sentença impugnada.
XIII. Recurso conhecido e não provido. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.